Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006990-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ZELEI CRISPIM DA ROSA - CPF: 004.939.589-08 (ADVOGADO), JOSE VLADEMIR MEISTER - CPF: 578.474.449-68 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), JOEL BETT - ME - CNPJ: 01.490.852/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1006990-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO(S):

JOEL BETT - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PERANTE O JUÍZO DE SANTA CATARINA
– CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO – CARTA PRECATÓRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM – SUSPENSÃO DA AÇÃO PELA CONEXÃO COM A AÇÃO REVISIONAL – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– PRELIMINAR DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– CONFUSÃO COM MÉRITO DA CAUSA – MÉRITO – COMPETÊNCIA PARA DECIDR QUANTO À DECISÃO AGRAVADA, SEM ADENTRAR NO MÉRITO DO JUIZO DEPRECANTE – SUSPENSÃO DECADENTE – AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – MORA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

A despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, a preliminar de decisão
ultra petita
confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

A
inda que este juízo não tenha competência para decidir qualquer ato no Juízo Deprecante, a decisão agravada, que determinou a restituição do bem apreendido, baseado em premissa já preclusa, é de competência deste juízo.

Se o prazo de suspensão legal previsto no art. 313, §4º, inciso V, ‘a’, do CPC/15, já se expirou há muito tempo e a ação revisional já transitou em julgado, não há razão para a manutenção da suspensão de ação de reintegração de posse.

Devidamente comprovada a mora e devidamente notificada a empresa agravada, não há como manter a decisão que determinou o pagamento de
astreintes
, mormente se devida e lícita a apreensão do bem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra a decisão que, nos autos do Procedimento – Carta Precatória -, oriundo da Ação de Reintegração de Posse nº 0501275- 67.2013.8.24.0020, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da comarca de Criciúma/SC, ajuizada em face de
JOEL BETT - ME
, i) impediu a remoção do bem da Comarca, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) (ID. 29372317) e, ii) determinou a restituição do bem apreendido: CAMINHÃO VOLVO FH 440 6XE T, cor vermelha, ano/modelo 2009/2010, placa MHB-2985, à parte requerida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que o litígio envolvendo as partes encontra suspenso desde agosto de 2014. (ID. 29535872 – dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão que vedou a retirada do veículo dos limites do Estado há que ser reformada, pois não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde restou apreendido; assim, impedir a remoção do veículo implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante, o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão.

Destaca, ainda, que não há falar na incidência das
astreintes
, em razão da ausência de intimação pessoal do banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ, bem como se insurge quanto à fixação de multa diária, pois além do prazo exíguo (24 horas) impossibilitar o cumprimento da determinação, o valor exorbitante (R$ 2.000,00) e ilimitado gera um fator de enriquecimento ilícito ao agravado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento.

Liminar deferida para suspender a decisão recorrida na parte em que determinou a restituição do veículo sob pena de multa. (ID. 38072997).

Sem informações.

Contrarrazões ID. 40957988 pela: i) cassação do efeito suspensivo deferido
ex oficio
, haja vista ser
ultra petita
, uma vez que inexiste pedido para tanto; ii) incompetência do TJMT para avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, havendo evidente invasão de competência;

iii) desprovimento

do agravo em relação aos pedidos existentes, já que não existe manifestação do Juízo
a quo
quanto à matéria da Súmula nº 410/STJ, sendo inócua qualquer discussão quanto ao valor da
astreinte
e a determinação de permanência do bem na Comarca; diante do cumprimento integral e no prazo da decisão agravada; iv) reconhecimento da litigância de má-fé, diante da grave alteração da verdade dos fatos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – JULGAMENTO DE OFÍCIO -
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a empresa agravada afirma que não tendo a instituição financeira agravante se insurgido acerca da determinação de devolução do bem arrendado, mas tão-somente quanto à multa cominatória imposta, nula é a determinação
ex officio
dos efeitos da decisão agravada, eis que
extra e ultra petita,
tratando de matéria preclusa.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos do
decisum
.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o banco agravante
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ingressou com
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor da empresa agravada

JOEL BETT - ME
, perante o juízo da 1ª Vara Cível de Criciúma / SC nº 0501275-67.2013.8.24.0020, com fulcro no artigo 3º do Decreto-lei n. 911/60, diante do inadimplemento da parte ré/agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio do Contrato de Financiamento para aquisição de bem com alienação fiduciária em garantia, no valor total de R$ 330.000,00, para pagamento em 60 prestações de R$ 7.619,62 cada uma.

A liminar foi deferida em 25/07/2013 (ID. 29206742 – pg. 2 – do procedimento principal), contudo, o bem foi localizado na comarca de Jacira/MT, motivo pelo qual o autor peticionou naquele juízo requerendo o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 101, §12, da Lei 13.043/14, resultando no procedimento ora agravado – Carta Precatória nº 1000333-24.2020.8.11.0010.

O bem fora apreendido em 14/02/2020, consoante auto de busca e apreensão (ID. 29277263 do procedimento principal).

Ocorre que houve a
suspensão
da
ação de reintegração de posse
nº 0501275- 67.2013.8.24.0020 desde
agosto de 2014
, em virtude de pendência de julgamento na
ação revisional de contrato
, consoante certidão narrativa emitida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina (ID. 29458009 - do procedimento principal) motivo pelo qual, sobreveio decisão determinando a restituição do bem (ID. 29535872
), in verbis:

“Em vista das certidões de id. 29458009 e 29532240, dando conta que o litígio envolvendo as partes encontra suspenso desde agosto de 2014, determino a restituição do bem buscado e apreendido: CAMINHÃO VOLVO FH 440 6XE T, cor vermelha, ano/modelo 2009/2010, placa MHB-2985, chassi 9BVAS02C7AE751276 e renavam 158367243, à parte requerida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a discussão de cláusulas contratuais em ação revisional não acarreta a suspensão da ação de execução, da busca e apreensão e da reintegração de posse fundada em contrato de
leasing
,
in verbis
: Súmula 380:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Assim, eventual prejudicialidade externa entre as ações
em trâmite no Estado de Santa Catarina/SC (Ação de Reintegração de Posse n° 0501275-67.2013.824.0020 e Ação Revisional nº 0019970-63.2012.8.24.0020),
não enseja a suspensão da ação de reintegração de posse, tampouco a restituição do bem apreendido.

Se isso não bastasse, forçoso lembrar que ainda que se pudesse determinar a suspensão da ação de reintegração de posse em virtude do ajuizamento da ação revisional,
o prazo de suspensão legal já se expirou de há muito, muito tempo
.

Isto porque, consoante a previsão contida no art. 313, §4º, inciso V, ‘a’, do CPC/15,
é de apenas um ano
sendo certo que a
determinação judicial se deu em 06/08/2014 (ID. 29458009 – do procedimento principal – Carta Precatória).

Outrossim, consoante se verifica em consulta ao site daquele Tribunal de Justiça - TJSC (
https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0019970-63.2012.8.24.0020&cdProcesso=P0000VZBZ0000&cdForo=900&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=
)
a ação revisional

nº 0019970-63.2012.8.24.0020 já fora julgada, havendo inclusive transitado em julgado em
08 de agosto de 2017
.

Assim, além
o prazo de suspensão legal previsto no art. 313, §4º, inciso V, ‘a’, do CPC/15, já haver se expirado há muito tempo
, a ação revisional já transitou em julgado em
08 de agosto de 2017
não havendo razões para manutenção da suspensão de ação de reintegração de posse em favor do banco credor.

Deveras, ainda que este juízo não tenha competência para decidir qualquer ato no Juízo Deprecante,
a decisão agravada, que determinou a restituição do bem apreendido
, baseado em premissa já preclusa e decadente, é de
competência deste juízo
.

Portanto, considerando que o processo de reintegração de posse encontra-se em segredo de justiça, e que a ação revisional nº 0019970-63.2012.8.24.0020 transitada em julgado decidiu que
https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0019970-63.2012.8.24.0020&cdProcesso=P0000VZBZ0000&cdForo=900&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=
):

“Não constatada, portanto, a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade,
a mora está em tese caracterizada,
competindo ao estabelecimento financeiro, assim, requerer o que entender de direito.

Da revisão em tela

Como acima mencionado, a ação revisional em tela tem como objeto o contrato de arrendamento mercantil n. 001206115, firmado entre as partes em 11.08.2009, no "valor total" de R$ 330.000,00, para pagamento em 60prestações de R$ 7.619,62 cada uma (fls. 157/165).

1-As Operações e os contratos de arrendamento mercantil submetem-se à disciplina jurídica do Código de Defesa do Consumidor e o princípio pacta sunt servanda encontra-se mitigado, razão pela qual a revisão das cláusulas contratuais afigura-se, em tese, possível.

2 – O decisum limitou a incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen e vedou a capitalização de juros.

Não se verifica, no entanto, na avença a expressa previsão/pactuação de juros remuneratórios e de capitalização, situação que inviabiliza a discussão a respeito dos temas em contrato de arrendamento mercantil.

Nessas condições, a conclusão da sentença não se ampara na realidade fática, ou, em outras palavras, se assenta em premissa falsa, data venia.

Por isso, nesse ponto, não produz qualquer resultado prático. Esse equívoco, que não pode subsistir, merece correção de ofício, por constituir um vício formal.

Exclui-se do decisum essa conclusão. O reclamo da autora, no ponto fica, prejudicado (aliás, não havia interesse recursal, nesse aspecto).

3 – A avença foi firmada em 11.08.2009, data em que vigorava a Resolução n. 3.518/2007 do Bacen, atinente a tarifas bancárias. Com a vigência dessa norma, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas, motivo pelo qual a Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, no valor de R$ 485,00, prevista no campo 20 do pacto é ilegítima e sua exigência vedada. Modifica-se a sentença de primeiro grau, nesse aspecto.

4 - É válida a cláusula atinente aos encargos moratórios, sob o título "taxa de remuneração" (equivalente à comissão de permanência tendo em vista que reúne os encargos que compõem a comissão de permanência), vedada sua cumulação com os outros encargos, nos termos dos fundamentos anteriormente mencionados, no tópico específico ao tema. Altera-se a decisão de primeiro grau, nesse aspecto.

5 -

como esclarecido, a "taxa de remuneração" se equipara à comissão de permanência. Assim, é vedada a sua cumulação com correção monetária. Realiza-se a adequação do decisum, nesse ponto.

6 - Admite-se, em tese, repetição de indébito na forma simples, na hipótese de pagamento em excesso pela requerente.

7 - Consoante esclarecido, a natureza jurídica do contrato de leasing não permite a análise a respeito de juros remuneratórios e de capitalização, salvo se expressamente pactuados, fato que não ocorreu in casu. Assim, não se observa abusividade no período de normalidade da avença, razão pela qual a mora se constituirá na hipótese de inadimplência da suplicante, competindo ao banco, nesse caso, postular o que entender de direito.

Pelo exposto, a Câmara decidiu excluir, de ofício, do decisum, a parte referente à incidência de juros remuneratórios e de capitalização, conhecerem parte do recurso da autora e dar provimento no que diz respeito ao item 3, conhecer do apelo da requerida e dar provimento no tocante ao item 4.”

Assim, devidamente caracterizada a mora
e
devidamente notificada a empresa agravada, não há como manter a decisão que determinou o pagamento de
astreintes
, porquanto a apreensão do bem era devida e lícita.

Quanto ao pedido de remoção do veículo, tenho que a matéria em debate não se enquadra na competência a ser decidida nestes autos e tampouco fora ponto referente na decisão agravada.

Ante ao exposto,
dou provimento
para ratificar a decisão liminar, determinando o afastamento da
astreintes
ante a devida e lícita apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020